Tribunal: TJBA
Processo: 8043261-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043261-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LILIANE SANTANA MASCARENHAS Advogado(s): ISABELA FRANCINE MAGALHAES CONCEICAO, TAILAN DE JESUS SANTANA AGRAVADO: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, § 3º, CPC). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO, QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA (ART. 99, § 2º, CPC). COMPROVANTES DE RENDA E DESPESAS BÁSICAS. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DO ORÇAMENTO FAMILIAR. comprovação da alegada hipossuficiência econômica para ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043261-87.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LILIANE SANTANA MASCARENHAS e como agravada UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.